Tribunal: TJBA
Processo: 8075296-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075296-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, CARLOS EDUARDO MATHIAS NATAL

AGRAVADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES FINOS LTDA - EPP e outros (6)

Advogado(s)
:
JERBSON ALMEIDA MORAES, LAURYEN SILVA SANTOS MADUREIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.169 DO STJ. SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento do recurso especial até o julgamento definitivo do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se existe similitude fático-jurídica entre a controvérsia dos autos e o Tema 1.169/STJ, de modo a justificar o sobrestamento determinado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O núcleo da controvérsia jurídica debatida no recurso especial — necessidade de prévia liquidação do título executivo judicial considerando a complexidade dos cálculos — insere-se no âmbito do Tema 1.169/STJ, independentemente da natureza individual ou coletiva da ação originária.

O art. 1.030, III, c/c art. 1.037, II, do CPC autoriza a manutenção do sobrestamento quando demonstrada a similitude fático-jurídica com o tema submetido a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A manutenção do sobrestamento de recurso especial é legítima quando demonstrada a similitude fático-jurídica entre o núcleo da controvérsia discutida nos autos e aquela submetida ao rito dos recursos repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8075296-37.2024.8.05.0000, em que é agravante o BANCO BRADESCO S.A. e em que são agravados INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES FINOS LTDA - EPP e outros,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça